Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Ação de reparação material. Compra e venda veículo. Vicio do produto. Revelia. Matéria fática preclusa. Demonstração do direito vindicado. Decisão equânime. Valor da indenização. Redução devida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais em que o autor afirma que comprou da requerida o veículo Nissan, modelo Sentra 205L CVT, placa PQP8D44, pelo preço de R$ 56.900,00 em 20/11/2024, mas que no dia seguinte à compra o bem passou a apresentar defeito. Procurada, a ré informou ao autor que levasse o veículo a uma oficina autorizada pela ré. Afirma o autor que em dita oficina se constatou problema no catalisador do automóvel, que teria sido consertado.
2. No entanto, o problema persistiu e, diante da recalcitrância do conserto (apesar de diversas datas terem sido marcadas para tanto), optou o autor por levar o bem a uma loja autorizada da Nissan, onde foi realizado orçamento para a troca da peça necessária ao conserto do bem (R$ 13.242,00). Assim, pretende a condenação da ré no pagamento de tal importância.
3. A sentença decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido e a condenou ao pagamento da quantia já citada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é hipótese de responsabilizar a ré pela reparação pretendida.
III. Razões de decidir
5. No microssistema dos Juizados Especiais o instituto da revelia está disciplinado no art. 20 da lei no 9.099/95 que assim dispõe: "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Na hipótese, a ré não compareceu à sessão de conciliação, tampouco apresentou contestação no prazo legal.
6. Não há vedação ao revel intervir no processo em qualquer fase, nem impedimento legal para a interposição do recurso, contudo a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto do recurso sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quanto aos fatos, notadamente, quanto à ocorrência de defeito no veículo e a necessidade de seu conserto.
7. Nessa perspectiva, sobressai a verossimilhança das alegações contidas na peça inaugural, uma vez que, conforme a narrativa, após diversas idas à oficina autorizada pela vendedora, o problema no veículo (que lá tinha sido detectado como sendo no catalisador) persistiu e, a fim de vê-lo solucionado de uma vez por todas, o consumidor recorreu à oficina de uma loja autorizada da fabricante do bem, que lhe apresentou o orçamento de ID Num. 70297283 - Pág. 1.
8. É digno de nota que o art. 6o da lei no9.099/95 estatui que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. E, da análise do conjunto probatório, se extrai que: a) o veículo tem cerca de 10 anos de uso (ID Num. 70297280 - Pág. 1); b) os elementos de prova dos autos induzem que o carro não foi consertado nem a peça substituída (orçamento de ID Num. 70297283 - Pág. 1 datado de 26/12/2024 e teor da petição de ID Num. 70297299 - Pág. 1, de 21/02/2025).
9. A par disso tudo, é de se reconhecer o direto do autor à indenização pleiteada, contudo, é medida de justiça a adequação de seu valor tendo em conta o que foi dito acima. O orçamento da peça genuína a ser substituída (ID Num. 70297283 - Pág. 1) revela elevada precificação (R$ 13.342,00) se comparado ao valor praticado no mercado de peças normalmente utilizadas para consertar veículos usados[1], como é o caso em exame.
10. Assim sendo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, entendo ser o caso de reduzir à metade o valor da condenação, de R$ 13.242,00 para R$ 6.571,00.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido
para reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da condenação de pagar de R$ 13.242,00 para R$ 6.571,00, permanecendo inalterados seus demais termos.
12. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 6o e 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] https://lista.mercadolivre.com.br/catalisador-nissan-sentra